Tribunal: TJMT
Processo: 1031535-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031535-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCINEA DOS SANTOS VAILANT - CPF: 570.561.611-20 (RECORRENTE), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 20.251.847/0001-56 (RECORRIDO), EVELYSE DAYANE STELMATCHUK - CPF: 051.084.659-98 (ADVOGADO), LETICIA ALVES DA FONSECA - CPF: 051.901.671-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONTRA
TAÇÃO VÁLIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
contra
sentença

que
,
embora

tenha

declarado

a

inexistência
de
relação

jurídica
e
determinado
a
restituição

em

dobro
d
os
valores

descontados

indevidamente
de
sua

conta

bancária
,
não

reconheceu

a

ocorrência
de
dano
moral. A
recorrente
,
pessoa

idosa
de 75
anos
,
sofreu

descontos

mensais

em

sua

conta

bancária
sob a
rubrica
"SUDACRED",
sem

ter

contratado

ou

autorizado

qualquer

serviço
da
reclamada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
os

descontos

indevidos

realizados

na

conta

bancária
da
reclamante
,
na

qual

recebe

seu

benefício

previdenciário
,
configuram

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3.
Inicialmente
,
não
se
aplica

ao

caso
a
suspensão

determinada

na
ADPF 1236 MC/DF,
pois

esta

trata

especificamente
de
descontos

associativos

indevidos

em

benefícios

previdenciários
,
enquanto
o
presente

caso

discute

descontos

realizados

diretamente

em

conta

corrente
.

4. Segundo a
jurisprudência

consolidada
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
,
que

independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
.

5. No
caso

concreto
,
restou

compr
ovado

que
a
reclamante
,
pessoa

idosa
de 75
anos
,
considerada

hipervulnerável
,
foi

alvo
de
conduta

abusiva

por

parte
da
reclamada
,
que

realizou

descontos

indevidos

em

sua

conta

bancária

sem
a
devida

ciência
,
consentimento

ou

autorização

consciente
da
consum
idora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
desconto

indevido

em

conta

bancária
,
especialmente

quando

realizado

na

conta

em

que
a
pessoa

recebe

benefício

previdenciário
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação

específica
do
prejuízo
. 2. Na
fixação
do
quantum

indenizatório

por

danos

morais
,
devem

ser

considerados
a
capacidade

econômica
das
partes
,
a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógico
da
medida
,
em

observância

aos

princípios
da
raz
oabilidade
e
proporcionalidade
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CC, art.
944; CPC, art.

1.037, § 9º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
Primeira

Turma
, j. 21/03/2013; TJMT, N.U 1001930
-29.2023.8.11.0008,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci

Moraes

Siqueira
, Terceira
Turma

Recursal
, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1056301-61.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
,
Aristeu
Dias Batista
Vilella
, Terceira
Turma

Recursal
, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031535-70.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DULCINEA DOS SANTOS VAILANT

Recorrido
:
SUDACRED - SOCIEDADE DE
CREDITO
AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DULCINEA DOS SANTOS VAILANT
ajuizou

reclamação

em
face de SUDACRED - SOCIEDADE DE
CREDITO
AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
Noticiou

que
é
aposentada
e
vem

sofrendo

descontos

mensais
no valor de R$ 76,60
em

sua

conta

b
ancária
sob a
rubrica
"SUDACRED", no
entanto
,
nunca

contratou

ou

autorizou

qualquer

serviço
da
reclamada
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
de
débito
,
bem

como
a
repetição
do
indébito

em
dobro e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

s
entença

e
concluiu

que
: a) o
áudio

juntado
pela
reclamada

revela

falha
no
dever
de
informação
,
pois

os

termos

contratuais

não

foram

devidamente

explicados
à
consumidora
; b) a
consumidora

expressou

claramente

sua

falta
de
compreensão

quanto

ao

objeto
da
lig
ação
; c)
não

houve

manifestação

válida
e
inequívoca
de
vontade

quanto
à
contratação
do
serviço
; d) as
cobranças

foram

indevidas
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
da
relação

juríd
ica
e
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir

em

dobro

o
valor de R$ 1.225,60.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em

resumo
,
ser

desnecessário
o
esgotamento
da via
administrativa
para o
ajuizamento
de
ação

indenizatória
e

que

os

descontos

indevidos

em

conta

bancária

configuram

violação

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

suficiente
para
gerar
o
dano
moral
indenizável
,
uma

vez

que

foi

suficiente
para
comprometer

sua

capacidade

financeira
.
Requereu o provimento do recurso p ara condenar a requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Sistemática
de
precedentes
.

Distinguishing
.

Havendo

multiplicidade de demandas

fundamentadas

em

idêntica

questão de direito, o STF e o STJ
pode

afetar a cont
rovérsia, suspender o trâmite de todos

os

processos pendentes e, após o julgamento, divulgar o tema

firmado para sedimentação do assunto.

Todavia
,
se a
causa de
pedir
for similar, mas
não

idêntica
,
evidenciando

caso
de
distinção
, a
suspensão

determinada

n
ão
se
aplicará
,
desde

que

evidenciada

a

efetiva

distinção
da
matéria

examinada
(art. 1.037, § 9º, do CPC).

No
presente

caso
,
embora

tenha

sido

determinada
,
na
ADPF 1236 MC/DF, a
suspensão
de
processos

que

tratam

especificamente
de "
controvérsias

pertinente
s

aos

requisitos

fundamentos
e
extensão
da
responsabilidade
da
União
e do INSS
pelos

descontos

associativos

indevidos

realizados

por

atos

fraudulentos
de
terceiros

que

tenham

sido

realizados
entre
março
de 2020 e
março
de 2025
", a
referida

determinação

não
se
aplica
à
hipótese

destes
autos.

Isto

porque
, o
caso

em

análise

apresenta

particularidades

que

o

distinguem
da
situação

abrangida
pela
referida
ADPF.
No
presente

feito
,
discute
-
se a

regularidade
da
contratação
de
seguro
e
respectivos

descontos

realizado
s

em

conta

corrente
da
parte

consumidora
,
enquanto

a
ADPF
trata

exclusivamente
de
fraudes

em

descontos

associativos

em

benefícios

previdenciários
.

Além

disso
, a
suspensão

determinada

pelo
STF visa
proteger

beneficiários
do INSS
que

foram

vítimas
de
fraudes

específicas

investigadas

na
"
Operação

Sem

Desconto
",
situação

distinta
da
apresentada

nestes
autos.

Portanto
,
indefiro
o
pedido
de
suspensão
processual,
por

não
se
enquadrar

na

hipótese

prevista

na
ADPF 1236 MC/DF,
devendo
o
feito

prosseguir

regularmente
.

Dano
moral.

No
presente

caso
,
restou

devidamente

comprovada

a

irregularidade
dos
descontos

realizados

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
,
remanescendo
a
discussão

apenas

em

relação
à
existência
de
dano
moral.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
,
que

independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
,
pois

deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as
quais

o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho

que
a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve

ser

mantida
,
pois
se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recor
rido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em

dobro
dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

pr
ovido
.
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/0
4/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES
DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

No
caso

concreto
,
os

documentos

juntados
no ID 305860374/PJe2 e 305860375/PJe2
comprovam

os

descontos

indevidos

feitos

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
,
na

qual

ela

recebe

seu

b
enefício

previdenciário
,
em

valores

que

somam
R$ 612
,80
.

Aliás
, a
própria

parte

reclamada

confirma

os

descontos
e o
montante

subtraído

por

meio
do
documento

juntado
no ID 305860384/PJe2, o
que é suficiente para configurar o dano moral, que é in re

ipsa
.

Va
le
destacar
,
ademais
,
que
a
parte

autora
é
pessoa

idosa
de 75
anos
,
hipervulnerável
, e
foi

alvo
de
uma

conduta

manifesta
e
deliberadamente

abusiva

por

parte
da
reclamada
.
A

abordagem

ocorreu
de
maneira

claramente

predatória
,
sem

qualquer

formalização

válid
a
de
contratação
,
que

culminou

em

descontos

indevidos

em

sua

conta

bancária

sem
a
devida

ciência
,
consentimento

ou

autorização

consciente
da
consumidora
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quant
um
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autore
s em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o c
aráter pedagógico da indenização. 2. Somente
é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Ag
ravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

estes

critérios e considerando as peculiaridades do c aso

concreto
,
mormente
o valor
descontado

indevidamente
(R$ 612
,80
) da
conta

bancária

na

qual
a
consumidora

aufere

proventos
de
aposentadoria
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
)
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 100356
2-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 4.000,00
(
quatro
mil
reais
)
,
a título de
dano moral
, atualizado apenas pela Taxa Selic,
a partir do evento danoso, por se tratar de
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Considerando

que
a Taxa
Selic
é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e
tendo

em
vista
que
a
correção

monetária
é
devida

somente
a
partir

desta
data (
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não

haver

bis
in
iden
, entre o
evento

danoso
e a
prolação

desta

decisão
,
deve

ser

deduzido
o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743
/ RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025